Tribunal: TCU
Processo: 041.775/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 163/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.775/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristiane Macena da Silva (XXX.008.324-XX); Gislaine Cristina Barbosa Ribas (XXX.618.149-XX); Jonas Teixeira de Melo Filho (XXX.931.364-XX); Luana Nogueira Lira (XXX.494.910-XX); Mara Lídia Lopes Cabreira (XXX.726.981-XX); Mariana Correa Falkembach Carrasco (XXX.737.260-XX); Mauro Rodrigues Cardoso (XXX.465.600-XX); Milene da Silva Machado Paz (XXX.105.840-XX); Patrícia Leite da Silva (XXX.925.451-XX); Rogelio Carneiro Fuchs (XXX.492.211-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.